Tribunal: TJMT
Processo: 0013646-17.2013.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013646-17.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DEIVID ROGER DE MOURA ALVES - CPF: 041.132.731-38 (RECORRENTE), WEIDDER ANDREY FIGUEIREDO DE SOUZA - CPF: 029.933.261-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA DISPARO DE ARMA DE FOGO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, por motivo fútil (art. 121, § 2º, II c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de fato ocorrido após desavenças familiares. A defesa requer a desclassificação da conduta para o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003), por ausência de
animus necandi
, ou, subsidiariamente, a exclusão da qualificadora do motivo fútil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de disparo de arma de fogo, diante da suposta ausência de dolo homicida; (ii) estabelecer se a qualificadora do motivo fútil deve ser
excluída da análise do Tribunal do Júri, por manifesta improcedência
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a existência de acusações suficientes de autoria, cabendo ao Tribunal do Júri o exame do mérito da imputação penal.

As provas colhidas, especialmente os testemunhos da vítima e testemunhas, corroboram a versão acusatória de que o acusado disparou arma de fogo em direção à vítima com a intenção de matá-la, não sendo possível concluir, de plano, pela ausência do
animus necandi
.

A narrativa defensiva, segundo a qual os disparos visavam apenas assustar a vítima, é contraditada por provas testemunhais e materiais que indicam tentativa de atingir a parte do veículo onde a vítima estava, inclusive com relatos sobre disparos direcionados e perseguição subsequente.

A análise exige, para a exclusão da qualificadora na fase de pronúncia, que esta se mostre manifestamente improcedente, ou que não se verifique no caso, tendo indícios mínimos de que o motivo do crime tenha sido fútil, em decorrência de retaliação pelos desentendimentos anteriores.

A exclusão das qualificadoras só é admissível quando houver evidência clara de sua improcedência, o que não ocorre neste caso, sendo a matéria apta a ser examinada pelo Tribunal do Júri
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão de pronúncia baseia-se na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo admissível mesmo na ausência de prova plena,
não sendo necessária certeza quanto à existência de dolo.

A exclusão da qualificadora na fase de pronúncia só é admissível quando manifestamente improcedente, sob pena de supressão da competência do Tribunal do Júri.

Havendo indícios de autoria e de materialidade, deve o acusado ser pronunciado para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolorosos contra a vida.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, artes. 121, § 2º, II, e 14, II; PCP, arts. 413 e 419; Lei n. 10.826/2003, art. 15.

Jurisprudência relevante: STJ, AgRg no HC n. 864.419/BA, rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.04.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.043.486/MT, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.08.2022; TJMT, RSE n. 82.982/2018, rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 18.12.2018; TJMT, NU 0001628-16.2010.8.11.0091, rel. Des. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, j. 15.10.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto por
DEIVID ROGER DE MOURA ALVES
visando reformar a decisão proferida nos autos n. 0013646-17.2013.8.11.0042, pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou admissível a pretensão punitiva do Estado e o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II, na forma do art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri (Id. 264255889).

Inconformado com a sentença, insurge o réu por meio de sua defesa, requerendo a reforma da decisão de pronúncia com a
desclassificação para crime de disparo de arma de fogo
,

com fundamento no artigo 419, o Código de Processo Penal, ante a alegação de ausência de
animus necandi
, não havendo intenção homicida na conduta. (Id. 264255898).

Subsidiariamente, postula o afastamento da qualificadora do motivo fútil, por entender manifestamente improcedente em razão de prévias discussões entre a vítima e o recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público rechaçou os argumentos da defesa e pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo, com a consequente manutenção da sentença que pronunciou o recorrente (Id. 264255900).

Na fase prevista no artigo 589 do Código de Processo Penal, a instância de origem manteve a sentença por seus próprios fundamentos (Id. 264255901).

O parecer ministerial, da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dra. Rosana Marra, é pelo
desprovimento do recurso defensivo
, conforme entendimento assim sumariado:

Recurso em Sentido Estrito. Sentença de pronúncia. Crime de homicídio qualificado na modalidade tentada (art. 121, § 2º, II, c.c. art. 14, II, ambos do CP). Insurgência defensiva. Razões recursais: 1. Reforma da decisão de pronúncia para que a conduta do recorrente seja desclassificada, em razão da ausência de animus necandi na dinâmica delitiva. Improcedência. Pelas provas angariadas até o momento, a imputação do crime de homicídio qualificado na modalidade tentada, mostra-se plausível, permitindo, assim, a discussão plenária sobre o intento homicida na ação do pronunciado, não sendo o caso de pronta e imediata desclassificação da conduta imputada. 2. Subsidiariamente, postula o decote da qualificadora do motivo fútil, prevista no inciso II do §2º do artigo 121 do CP. Improcedência. As provas colacionadas até o momento autorizam, ao menos em tese, a caracterização da qualificadora do motivo fútil, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre eventual dúvida existente, em respeito à competência exclusiva do e. Tribunal do Júri, juízo natural da causa. Pelo desprovimento do recurso.”.

(Id. 273089371).

É o relatório.

VO
TO

RELATOR

Egrégia Câmara:

In
casu
,
de acordo com a narrativa ministerial,
o
réu

Deivid Roger de Moura Alves
, fo
i
denunciado pela prática do delito de homicídio
tenta
do
,
p
or
motivo
fútil
, nos seguintes termos (
I
d.
264255781
):

(...)
I

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 31 de março de 2013, por volta das 19h, em frente da sua residência, nesta Capital, DEIVID ROGER DE MOURA ALVES, agindo por motivo fútil, tentou matar
Weidder
Andrey Figueiredo de Souza, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. Ressai dos autos que no dia dos fatos, por volta de16h, ocorreu uma confusão generalizada entre a família de DEIVID e a família da vítima
Weidder
, inclusive sendo necessária a presença da polícia no local. Nesse contexto, verifica-se que após os ânimos se acalmarem, algumas horas depois da briga ocorrida, a vítima foi levar sua avó para
casa, que coincidentemente mora ao lado da casa do ora denunciado. Após perceber que a avó de
Weidder
já tinha descido do veículo, DEIVID, imbuído de motivo fútil, disparou contra o seu desafeto com a clara intenção de matá-lo, não consumando seu intento por circunstâncias alheias à sua vontade, já que os projéteis atingiram a carroceria da porta do veículo conduzido pela vítima. No caso em análise, a autoria resta perfeitamente demonstrada, vez que não só a vítima e o denunciado relatam os disparos, mas também a irmã do acusado (fls. 33), a mãe de DEIVID (fls. 36), bem como a avó (fls. 95) e o
ex
cunhado da vítima (fls. 133). A materialidade também se encontra evidente, como se nota do boletim de ocorrência (fls. 05 e 05-v) e do laudo pericial realizado no carro de
Weidder
, que encontrou projéteis de arma de fogo alojados na porta do motorista, guardando verossimilhança com o que foi narrado por todos que foram ouvidos nos autos.

O motivo fútil restou caracterizado, já que o indiciado tentou matar a vítima em razão de desavenças familiares de somenos importância. Ante o exposto, DENUNCIO DEIVID ROGER DE MOURA ALVES como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, II; c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; oportunidade em que requeiro a Vossa Excelência que, recebida a denúncia, determine a citação do denunciado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, com o prosseguimento do feito nos seus ulteriores termos,
ouvindose
durante a instrução criminal as pessoas abaixo indicadas, interrogando-se o denunciado para, ao final, pronunciá-lo a fim de que seja julgado e condenado pelo Tribunal do Júri desta Comarca.

(...)

(
Id.
264255781
)

Após regular instrução processual, o magistrado acolheu a denúncia e pronunciou o recorrente nos termos do art.
121, § 2º,
inciso
II
(motivo fútil)
,
c/c
art. 14, inciso II, ambos
do
Código Penal

(id
264255784
)
.

Insurge-se a defesa

de
Deivid Roger de Moura Alves

pleitea
ndo
a
reforma da decisão com a

des
classificação para crime de disparo de arma de fogo
,

com fundamento no artigo 419, o Código de Processo Penal, ante a alegação de ausência de
animus necandi
, não havendo intenção homicida na conduta
, tendo em vista que o recorrente
apenas possuía a intenção de assustar a suposta vítima, mas não de matá-la

(Id.
264255898
).

Alega que
o recorrente
em seu interrogatório
admitiu os disparos e
afirm
ou
que, se realmente quisesse
a
tentar contra a vida da suposta vítima, ele teria perfeitas condições naquele momento para tanto
, masque, ao invés disso, apenas disparou a arma abaixo do banco do carro onde estaria a vítima, não havendo essa corrido risco de vida algum.

Aduz
que a
própria
vítima
Weidder
declarou em
juízo
que
o
r
ecorrente disparou na porta do veículo em direção a parte inferior, inclusive elucidando que nenhum projetil o atingiu
.

Sustenta que inexiste nos autos suporte fático para a pronúncia do réu,
embora o
r.

Juízo
a quo
t
enha
deci
dido
que existem indícios suficientes de autoria e, que há incertezas a respeito da dinâmica dos fatos a justificar a decisão de pronúncia
, não é isto
o que foi demonstrado nos autos, pois não houve intenção por parte do réu, restando evidente que o ato praticado é aquele tipificado no artigo 15 da Lei
10.826/2003
, qual seja,
o crime de disparo de arma de fogo em locais habitados ou em suas proximidades
.

Por fim aduz
que

a s prova s demonstra m ausência d e intenção
de matar na conduta do
r
ecorrente, pois, ausente o dolo indispensável para a remessa do processo a julgamento pelo Tribunal do Júr
i, sendo de rigor a desclassificação do delito como registrado supra
.

Não obstante as teses defensivas, entendo que as provas constantes nos autos
não
são suficientes para a despronúncia do réu
ou desclassificação da conduta
, pois não
verifico a existência de
elementos seguros e suficientes que permitam concluir, neste momento, que o recorrente
não
tenha
tido
qualquer

inten
ção
de praticar
o crime
de
homicídio
.

1 - Do pleito
d
e despronúncia -
desclassifica
ção

d
a conduta tipificada no artigo 121, §2°, inciso II, c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal (homicídio tenta
d
o qualificado) para o crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/03).

N
o que respalda a pronúncia,
a doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Antônio Magalhães Gomes Filho e Antônio
Scarance
Fernandes, sobre a matéria destacam:

“
Conforme dispõe o art. 413, caput, nos processos de júri, “o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
”. Há, aí, juízo de admissibilidade da acusação, que encaminha o processo para a fase seguinte do procedimento do júri, de preparação do julgamento do acusado em plenário.”
(in Recursos no processo penal, 6ª ed., Ed. RT, 2009, p. 138).
Destacamos.

Ainda, Paulo Rangel discorre sobre a matéria:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural.”
(RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8 Ed. - Revista Ampliada e Atualizada,
Lumen
Juris - Rio de Janeiro. P. 518).

Assim, o efeito da pronúncia é tão somente processual, devendo a análise nesse momento se ater à materialidade e aos indícios de autoria, sob pena de o magistrado adentrar na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal.

C
umpre destacar que a
materialidade delitiva

est
á
devidamente comprovada
e demonstrada pelo juízo sentenciante
, conforme
Boleti
ns
De Ocorrência
(Id
s
.
264255782
, págs.
6/6 e págs.
15-17
)
,
L
audo
P
ericial
(
I
d.

264255783
, págs.
29
-
37
),
Relatório de Investigação
(
I
d.

264255783
–
p
ágs.
73
-
74
)
,
bem como pelos depoimentos
prestados pela
vítima, t
estemunhas
, informantes
e demais provas acostadas aos autos.

N
o que concerne à
autoria
, denota-se a presença de indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento de
Deivid Roger

no crime, notadamente p
or sua confissão em ter realizado os disparos, bem como do
disposto nos depoimentos da vítima, das testemunhas, informante e dos policiais que
realizar
am a ocorrência.

Conforme se extrai dos autos, o acusado ao ser ouvido na fase
judicial,

afirmou

ter efetuado
os

dois
disparos contra
o automóvel onde estava a vítima
,
pretend
endo
assustá-lo
, detalhando os fatos como se extrai a seguir:

Que no dia dos fatos, teria vindo do
Shoping
Goiabeiras
Shoping
Center em sua motocicleta HONDA/XRE 300, COR VERMELHA, PLACA OBN-2960, de sua
propridade e
, que ao chegar em sua residência no endereço descrito acima, que o interrogado estava
convesando
e brincando com os seus familiares, em frente
a
sua casa, momento que uma menina adolescente por nome de "SHEILA DE TAL", que era sua vizinha de frente falou para a sua Mãe, que o Interrogado estava rindo dela, que de imediato a Mãe da Adolescente "SHEILA", cujo o nome o interrogado não soube mencionar no momento, veio a o
enconto
dos interrogado e demais familiares e que já foi xingando o mesmo de
varios

palavróes
e inclusive lhe chamou de "Negro", e suas
irmãs
de "vagabunda, biscate e outros nomes" e que a mesma continuou ameaçando a sua irmã e
dzendo
que iria bater a sua irmã mais velha, por nome "VALQUIRIA DE MOURA ALVES", momento em que o interrogado colocou as suas irmãs para o interior da residência para evitar confusão, mas como continuou os xingamentos por parte da mesma, que as suas
irmãs
saíram da residência e que começaram novas
disculsões
e xingamentos, momento em que o
padastro
das meninas por nome de "EVILDO ALVES FERREIRA", saiu de dentro de residência em posse de um facão e um irmão das meninas com
aparência de ser
manor
de idade saiu com uma
labanca
de ferro, e que
acertaou
o pé de sua Mãe com a mesma, que de imediato que o
interrogado

juntamento com sua mãe machucada e familiares correram novamente para dentro da residência para se defender; Que pegou uma faca e ficou dentro da residência, momento que fora acionado a Policia Militar, que fora no local e que ficaram a par do que teria ocorrido e que ao achar que já teria acabado a confusão que os Policiais Militares deixaram o local dos fatos, que o interrogado esclarece, que por achar que já teriam acalmados e já teria resolvido a confusão, que o mesmo ficou sentado em frente
a
sua casa, momento em que o
padastro
das vizinhas causadoras da confusão, passou com um veículo VW/SANTANA, cor cinza ou prata em frente
a
sua casa e olhou para o interrogado lhe encarando e saindo em seguida em disparada, que por uma fração de uns dez minutos após, que
passou em frente a sua residência com o seu veículo FIESTA, COR PRATA, a pessoa de "WEIDDER FIGUEIREDO DE SOUZA", que estava em companhia de sua avó, que parou o veículo em frente de sua casa, e que saiu do carro tentando
Ihe
agredir, que para se defender e lhe assustar, que o interrogado disse, que tirou de sua cintura uma Pistola calibre .380 de sua propriedade e apontou para "WEIDDER", e que em seguida desferiu dois disparos, para a direção do veículo que o mesmo estava, acertando os dois disparos na porta do Motorista, que
eclarece
que de imediato que o "WEIDDER" saiu em disparada com o seu veículo
, momento em que o interrogado saiu do local de imediato com a sua motocicleta citada acima, que
esclarece o declarante que na fuga a referida arma de fogo que estava em sua cintura caiu em um quebra mola próximo de sua casa, mas que não foi
possivel
parar para pegá-lo pelo fato do interrogado ter visualizado uma Viatura da Polícia Militar nas proximidades, e que ao perceber que o "WEIDDER" teria indo em direção a Companhia de Polícia Comunitária do Bairro: São João Del Rey, nesta, que o mesmo se escondeu em um matagal,
ali próximo do Bairro, e mais tarde foi para a casa de sua irmã
(...)
Termo de qualificação e interrogatório
-
Id.
2
264255782
-págs. 15-17
)
.

Em juízo,
Deivid ratificou
seu depoimento, confirmando
ter defendido sua irmã durante a confusão ocorrido naquela tarde munido de uma faca.
Afirmou
ter saído para esfriar a cabeça e que a
o
retorn
ar
para su
a residência
, pegou sua arma e ficou com ela na cintura sentado em frente da casa sozinho.

Quando
Wiedder
desceu do carro, admitiu

ter

realizado os
disparos de arma de fogo
contra o carro da vítima. Narrou ainda que não havia animosidade entre as famílias
,
mas, nesse dia, depois da provocação da irmã da vítima, começou a confusão. Admitiu que se quisesse matar, teria matado a vítima, tendo munição suficiente para isso
[
relatório de mídias

–

id.

264255879
]
.

A partir dos elementos de conclusão apresentados, verifica-se que a narrativa do réu é contraditada por outras provas colhidas em justiça,
d
entre
as quais
, destacam-se os testemunhos colhidos, bem como provas diretas e indiretas que, conforme
disposto no art. 239 do Código de Processo Penal, configuram
“a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias”
, amealhados até então na persecução criminal e não limitados à fase extrajudicial.

Infere-se
do boletim de ocorrência
n.
2013.83481
,
verbis
:

“(...)

A GUARNIÇÃO DA VIATURA 6186 FOI ACIONADA VIA CIOSP PARA DESLOCAR NO ENDERECO DO FATO E VERIFICAR UMA SITUAÇÃO DE DESAVENÇAS ENTRE VIZINHOS. AO CHEGAR NO LOCAL A VÍTIMA WEIDDER PASSOU A RELATAR QUE TEVE UMA DISCUSSÃO COM O SEU VIZINHO DEIVID E QUE ESTE SE APOSSOU DE UMA ARMA DE FOGO CALIBRE 380 E EFETUOU DISPAROS QUE ATINGIRAM A PORTA DO CARRO DA
VITIMA
QUANDO ESTE TENTAVA SAIR DO LOCAL. A GUARNIÇÃO NÃO LOCALIZOU O SUSPEITO E DE POSSE DOS DADOS DESLOCOU A CENTRAL DE FLAGRANTES PARA AS PROVIDENCIAS CABIVEIS
”.

(
I
d. 264255782,
págs
6-7)

No mesmo sentido, foram as declarações prestadas
pela vítima
Weidder
Andrey F
i
gueiredo
d
e Souza
,
ao afirmar ter visto o acusado
na posse de arma de fogo apontando
em sua
direção
ao chegar na residência, as quais foram
ratificadas posteriormente em
juízo, quando afirmou
o que
segue:

"(..)
Que esclarece o declarante, que no dia 31/03/2013, por volta das 16:00 horas aproximadamente, que o declarante
estava
assistindo
o
jogo na televisão em sua casa mais precisamente em seu quarto, momento em que o declarante ouviu a sua Mãe por nome "CEILA DA SILVA FIGUEIREDO", chamar o seu
padastro
por nome de "EVAILDO ALVES FERREIRA", dizendo para que ele saísse para fora da
residência
, que alguém queria bater em sua
irmã
por nome de "SHEILA GRANCIELLE FIGUEIREDO", em frente a sua
resdência
no endereço descrito acima; Que de imediato o declarante
saiu
de do seu quarto e foi para a frente de sua casa, para verificar quem que queria
bater
na sua irmã, que ao sair, que percebera o que estava o que realmente estava acontecendo, e pelo fato da confusão que o seu
padastro
estava em posse de canivete e que o agressor, conhecido pela a
Vitima
pelo nome de "DEIVID DE TL", veio para cima do seu
padastro
com uma garrafa de cerveja e um facão, que de imediato o declarante entrou no meio, no
intuito
de tentar separar a briga e tentando retirar o seu
padastro
da
confusão
, momento em que o "DEVID DE TAL" desafiou o seu
padsatro
dizendo que "se o mesmo fosse homem que era para que o mesmo fosse para cima do mesmo" que neste momento que o declarante tomou partido da situação, disse para o DEIVID DE TAL, que 'se ele fosse homem que brigasse como homem e não com faca", e de imediato que entrou para o interior de sua residência, e quando acabou o jogo na televisão que o declarante entrou no seu veículo FIESTA STRETT, DE COR PRATA, foi visitar o seu primo na sua casa ali no Bairro: mesmo, que ficou lá por um período de trinta minutos, que ao retornar e que foi levava sua Avó em casa no endereço sito à Rua: 09, Quadra: 19, Casa: 58, Bairro: Osmar Cabral, nesta, que por coincidência era do lado da residência do "DEIVID DE TAL", que antes de chegar na residência de sua avó no endereço descrito acima, há aproximadamente vinte metros que a pessoa de "DEIVID DE TAL", mandou que o mesmo parasse o referido Veículo e pediu para que o mesmo descesse do referido veículo, quando a sua Avó ia descendo do Veículo, que percebera que a pessoa de "DEIVID DE TAL", estava em posse de uma arma de
fogo, e que a mesma desceu do seu veículo e disse para o declarante, que corresse, foi ai que o declarante percebeu que o mesmo estava em posse de uma arama de fogo, que de imediato que o declarante deu partida no seu veículo e que saiu em disparada tomando Rumo da Polícia Comunitária do Bairro: São João Del Rey, nesta, e que percebera que ao sair em disparada com o seu veículo, que a pessoa de "DEIVID DE TAL", desferiu dois disparos de arma de fogo em direção ao seu veículo vindo a acertar ambos na porta do lado do motorista, que ao chegar na Polícia Comunitária, que o declarante esclareceu os fatos para os Policiais de Plantão daquele dia, que verificaram os tiros na porta do seu veículo, e que o declarante disse para os mesmo que quem teria desferido aqueles dois disparos de arama de fogo em veículo teria sido o seu vizinho por nome de "DEIVID DE TAL, que de imediato que os Policias e declarante foram até a residência do mesmo e que fizeram uma ronda nas imediações do ocorrido mas que não encontraram o mesmo, e que hoje o mesmo
esta
se apresentando a esta Autoridade para quaisquer esclarecimento inerente ao fato e que esclarece o declarante, que e as razões que levaram a pessoa de "DEIVID DE TAL" a atentar contra a sua vida acredita o declarante que seria o fato da confusão e o mesmo ter de desafiado o "DEIVID", mas esclarece que nenhum dos dois teria nenhuma desavenças com o outro
(...)
–
(
Termo de declarações, Id. 264255782. Págs. 12-13
)

Em juízo,
Weidder
ratificou o depoimento, relatou todo o ocorrido, dando mais detalhes d
o momento em que

conduziu
sua avó, acrescentando que havia um mu
r
o
próximo

à
s casas dela e do réu, momento em que Deivid teria saído detrás do muro e chamado a vítima para sair do carro. Quando a vítima saiu do carro, viu a arma apontada para si e rapidamente voltou para o veículo, momento em que teve um tiro que não o acertou
(que a arma pode ter falhado)
, em
seguida
ao fechar a porta, vieram os outros dois
disparos que acertaram a
parte inferior da
porta do veículo. Ele então deu partida para sair do local, sendo
que Deivid saiu atrás de moto.

Quando
Weidder
se aproximou da base da polícia, uma rua antes o recorrente teria desviado o curso e evadido do local. Ao ser inquirido, respondeu que não amaçou o réu, apenas disse que seria tão homem quanto ele. Da forma como Deivid estava posicionado, parecia que estava esperando algum dos envolvidos na confusão ocorrida naquela tarde.
Depois do ocorrido não se encontraram nem conversaram mais.

[Depoimento de
Weidder
em juízo
,
extraído do relatório de mídias – id
.
264255879
].

Não
destoam as declarações feitas pel
a
testemunh
a

Maria Izabel
d
a Silva
,
avó da vítima,
que
estava presente na hora e local dos fatos e
relatou em
seu depoimento inicial
,
o que
se verifica:

“(...)
na data de 31/03/2013 por volta das 15:00 horas aproximadamente, que começou uma confusão generaliza em frente
a
casa de sua filha no endereço sito
á
Rua: 09, s/nº, Bairro: Osmar Cabral nesta urbe; QUE, ao aclamar os ânimos que o seu neto "WEIDDER ANDREY FIGUEIRE
D
O DE SOUZA" ofereceu para levar a declarante até sua casa que seria próximo do ocorrido; QUE, ao chegar em frente a sua residência no endereço sito à Rua: 09, Quadra: 19, Casa: 58, Bairro: Osmar Cabral, nesta urbe; QUE, ao descer do referido
veiculo
FORD/FIEST de propriedade do seu neto "WEIDDER; QUE, a pessoa de "DEIVID DE TAL"

que seria seu vizinho e que teria discutido com o seu neto anteriormente em frente
a
casa de sua Mãe no endereço descrito acima; QUE o mesmo já se encontrava em frente
a
sua casa; Momento em a declarante desceu do veículo e que e já estava adentrando no interior de sua residência, quando presenciou que essa pessoa por nome de "DEIVID DE TAL" aproximou do veículo do seu neto "WEIDDER ANDREY DE FUIGUEIREDO DE SOUZA" e em seguida desferiu vários disparos em direção do veículo o qual o seu neto "WEIDDER" se encontrava no interior do mesmo; QUE, percebera que os referidos disparos não acertaram nenhum em seu neto e sim no veículo; QUE, presenciou quando o seu neto saiu em disparada do ocorrido dos disparos em seu veículo descrito; Momento em que a declarante se aproximou do atirador em seguida veio a desmaiar e disse não se lembrar de mais nada (...)
”

(
Termo de declarações -
Id.
264255783 págs. 24-25
)
.

Em juízo,
Maria Izabel
ratificou o depoimento,
confirmou a ocorrência dos fatos
e
todas as declarações prestadas na fase inquisitorial, inclusive que viu a arma falhar algumas vezes, além dos disparos efetivamente dados (relatório de mídias, id.
264255879
)
.

A
testemunha
Helton Queiroz de Souza
, vizinho das partes
e ex-cunhado da vítima
, corroborou com os demais depoimentos
prestados à autoridade policial
, como exposto
no trecho transcrito a seguir
:

“(...)
era cunhado da pessoa de "WEIDDER ANDREY FIGUEREDO DE SOUZA na época dos fatos; QUE, em relação aos fatos o declarante esclarece que na data de 31/03/2013, por volta das 16:00 horas aproximadamente; QUE, o declarante estava em sua casa no endereço descrito acima em companhia de sua esposa "YASMIN FIQUEIREDO DE SOUZA" e o seu filho menor de idade; Momento em que a sua ex-cunhado por nome de: "SHEILA FRANCIELLE", entrou chorando na casa do sogro, que seria no mesmo quintal, dizendo que o seu vizinho por nome de "DEIVID DE TAL" teria mexido com ela e pelo fato da mesma não ter dado moral para ele; QUE, por esses fatores que o mesmo lhe xingou; QUE, por esses motivos que começou uma confusão; Momento em que o seu sogro "EVAILDO ALVES" desceu para a frente da casa, para tirar satisfação com a pessoa de "DEIVID DE TAL":
momento em que o vizinho "DEIVID DE TAL" ameaçou o seu sogro, foi quando o ao seu filho "WEIDER ANDREY FIQUEIREDO DE SOUZA" entrou no meio da confusão e que disse para que "DEIVID" não o ameaçasse o seu pai; QUE, começou uma
disculsão
; Momento e que a briga foi apaziguada, foi quando a pessoa de "DEIVID DE TAL" saiu do local e que foi para a sua casa em frente
a
casa de sua seu sogro e logo em seguida ficou em frente
a
casa de seu sogro; QUE, por volta das 19:00 horas no momento em que o seu ex-cunhado "WEIDER" chegou na frente da casa ao seu sogro com o seu veículo FORD/FIESTA, COR PRATA; Momento em que a Avó do seu ex-cunhado "WEIDDER" saiu do veículo, foi quando a pessoa de "DEIVID DE TAL" se levantou da cadeira e que em seguida tirou uma arma de fogo com a aparência de ser Pistola e que deu dois disparos em direção a pessoa de "WEIDDER" acertando dois disparos de arma de fogo na porta do seu veículo citado acima,
QUE, após os
disparos em direção ao veículo do seu cunhado, que em seguida entrou no seu veículo citado e que foi em direção a Base da Policia do Bairro: São João Del Rei,
e que a pessoa de "DEIVID DE TAL"
Ihe
seguiu até as proximidades do Batalhão citado, em seguida mudou a sua trajetória tomando rumo ignorado
; QUE, após o ocorrido, que mesmo o declarante perdeu o contato com a pessoa de "DEIVID DE TAL"; que, logo após o corrido que o mesmo mudou de endereço da época dos fatos;
(...)” (
Termo de declaração -
Id.
264255783
págs. 68-69
)
.
Destacamos.

Ao ser ouvido
judicialmente
, também foi consistente com os relatos prestados em sua primeira declaração, bem como que presenciou
parte d
o ocorrido
,

nos termos
narrad
os
pela vítima, o que se infere da mídia constante do id.
264255879
.

N
esse contexto, apesar dos argumentos apresentados pela defesa,

não é possível afirmar de forma categórica a ausência
da autoria
, tampouco
que o acusado não
efetuado os disparos sem dolo ou intenção de acertar a vítima
, e muito menos que a decisão de pronúncia tenha se baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais.

Isso porque as divergências entre as declarações do réu e os demais elementos probatórios, especialmente as versões apresentadas pela
vítima
, lançam dúvidas
consistente
sobre a alegação do recorrente de não ter
intenção
alguma n
a tentativa de
homicídio da vítima.

A propósito, acerca desse tema, este Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a despronúncia do
acusado, com
fundamento na ausência de provas, somente é
admissível
quando restar incontroversa a ausência do
animus necandi
,
bem como a presença inequívoca de todos os seus requisitos, como se verifica:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA/PARTICIPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
. I. Caso em exame Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por homicídio qualificado pelo motivo torpe, emprego de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, visando a absolvição sumária ou despronúncia. II. Questão em discussão Ausência de provas suficientes da autoria ou participação do recorrente no crime. III. Razões de decidir: As provas testemunhais colhidas em ambas as fases da persecução penal fornecem indícios suficientes de autoria ou participação atribuída ao recorrente. A decisão de pronúncia não exige prova plena da autoria, mas apenas a presença de indícios suficientes que apontem a probabilidade de o réu ser o autor do crime, por ser mera admissibilidade da acusação, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito.
A absolvição sumária, com base no art. 415, II, do CPP, requer prova inequívoca e livre de dúvidas sobre a ausência da
autoria ou participação, enquanto a

despronúncia somente é cabível em casos de total falta de indícios remanescentes de autoria, o que não ocorre diante de depoimentos testemunhais idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia
.
IV. Dispositivo Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 121, § 2º, I, III e IV; Código de Processo Penal,
arts
. 413, 415, II, e 581, IV; Constituição Federal de 1988, art. 5º, XXXVIII, ‘d’. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 12.09.2019;
TJMT,RSE
nº 0026933-36.2014.8.11.
0002,Rel.
Des. Gilberto
Giraldelli
, j. 31.10.2018;
TJMT,RSE
nº 1014802-71.2021.8.11.
0000,Rel.
Des. Pedro Sakamoto, j. 29.04.2022;
TJMT,AP
nº 1005214-46.2023.8.11.
0040,Rel.
Des. Paulo da Cunha, j. 15.06.2024
”
.

Grifei

Ademais, o
entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“
(
...
)

a
presentando-se prova da materialidade do delito e
indícios suficientes de autoria
de crime competente ao Tribunal do Júri
,
não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente impronúncia.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021,
p
ublicado no DJE 21/01/2022) –
grif
os nossos
.

Por oportuno, devo consignar que em nenhum momento se está a afirmar a culpa do recorrente, diferentemente, apenas se confirma a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria com esteio nas provas produzidas, indicativas de que o acusado pode ter

tentado
c
eifa
r
a
vida da vítima.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento
.

Nesse sentido, trago a jurisprudência:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, I, C/C ART. 14, II (2X) E ART. 69 DO CPP) – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - IN DUBIO PRO SOCIETATE – DÚVIDA INSUPERAVEL A SER DIRIMIDA PELO JUIZ NATURAL - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Havendo prova da existência dos crimes em apuração e indícios suficientes de autoria pesando contra o recorrente, cumpre ao Conselho de Sentença dirimir a insuperável dúvida do juiz singular para admitir a impronúncia, uma vez, que como é cediço, na fase da sentença respectiva, a dúvida reclama a incidência do princípio in dubio pro
societate
, e a sentença de pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que é, nada mais faz do que submeter a quaestio ao juiz natural do processo e competente para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, alínea
c, da Constituição Federal.”
(RSE 82982/2018, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/12/2018,
Publicado
no DJE 22/01/2019). Destaquei.

Logo
, em atenção ao disposto no artigo 413, caput, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria
, cabendo aos jurados
a
an
á
lis
e

d
as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento
, visto que as provas produzidas nas etapas investigativa e judicial atestam a possível
inten
ção do réu no cometimento do crime doloso contra a vida.

Nesse desiderato, o conjunto probatório
não permite a
des
pronuncia d
o
recorrente
e tampouco a desclassificação para tipo diverso
,
porquanto estão presentes a certeza do crime e os indícios da autoria, requisitos suficientes para pronúncia, o qual, repita-se, constitui simples juízo de probabilidade, na qual não se faz indispensável a certeza da culpabilidade do acusado, não há confronto minucioso e profunda valoração da prova, em razão da possibilidade de transformar-se na antecipação do veredicto sobre o mérito da questão.

Com tais considerações,
indefiro o pleito de desclassificação para o crime de disparo de arma de fogo e

mantenho
a pronúncia d
o
recorrente.

2 -
Da exclusão da Qualificadora do Motivo Fútil

Por conseguinte,
a defesa alega a inaplicabilidade da qualificadora do motivo fútil.
Todavia, não há como acolher tal pleito, uma vez que não restou demonstrada, de forma inequívoca, a manifesta improcedência da referida qualificadora.

A respeito do tema, estabelece o Enunciado n. 2, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

Enunciado 2. Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

A diretriz jurisprudencial delimitada pelas Cortes Superiores tem sido a de manter as qualificadoras que não ressoem aprioristicamente absurdas ou sem mínima vazão probatória, conclamando-se o surrado preceito
in dubio
pro

societatis
sobre o qual repousa o corolário da soberania dos veredictos no Júri Popular.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CONHECIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 6. A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri. 7. A análise das qualificadoras demanda reexame de provas, o que é vedado na via estreita do habeas corpus. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2.
A exclusão de qualificadoras na pronúncia só é possível quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
". (...)”
(
AgRg
no HC n. 864.419/BA, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 11/12/2024.)
Destacamos

“
(...)
Vale consignar que esta Corte Superior entende que
"a exclusão de qualificadoras somente é possível, na fase da pronúncia, se manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência dos jurados"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.043.486/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 10/8/2022). E, no caso, a leitura de excerto do acórdão recorrido revela a existência de indícios de configuração da qualificadora, razão pela qual não pode ser subtraída da apreciação do Conselho de Sentença. 3. Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.754.609/SP, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)
Destacamos

E
is o
entendimento deste

sodalício
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA - IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - COMPETÊNCIA DO JÚRI POPULAR – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA PREVISTA NO INCISO II, DO ARTIGO 121, DO CP – INVIABILIDADE – QUALIFICADORA - INDÍCIOS DA SUA OCORRÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
A decisão de pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, sendo exigido tão somente a
certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.
Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise
”. (N.U 0001628-16.2010.8.11.0091, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, publicado no DJE 18/10/2024). Destacamos.

Em outras palavras, deve-se conformar a exigência jurídico-constitucional de fundamentação das decisões judiciais, nos termos da redação do art. 93, IX, da CF, sem perder de vista a delicada tarefa imposta ao Magistrado pronunciante, de delimitar a decisão de pronúncia em sentido a - apenas e tão-somente – apurar a admissibilidade processual da acusação.

Significa, assim, não ser necessária a prova incontroversa das qualificadoras para que o réu seja pronunciado, bastando, para tanto, “[...]
que o juiz se convença daquela existência
” [cf. Damásio E. de Jesus,
in

Código de Processo Penal Anotado
, 7.ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 261], o que deve ocorrer com o necessário apoio em elementos críveis de prova amealhados nos autos.

Aliás, o art. 413, § 1º, do CPP, exige que a pronúncia especifique as circunstâncias qualificadoras dos crimes dolosos contra a vida, conforme redação abaixo colacionada:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

§ 1º A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. (Incluído pela Lei nº 11.689, de 2008).

Conforme ressaltava o saudoso Min. Luiz Vicente Cernicchiaro, no alto de sua notável sabedoria, “[...]
a sentença de pronúncia é o espelho da instrução, ‘projeta o que as provas evidenciam’
[...]” (apud STJ, REsp 132011/CE, T6, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 05/11/1998, DJU de 30/11/1998. p. 216, RT 762/572.]

A respeito do tema, o Pretório Excelso tem mantido expresso entendimento de que não ocorre a ausência de fundamentação quando o ato decisório expõe, ainda que minimamente, os motivos de fato e/ou de direito sobre os quais repousa a
admissibilidade da qualificadora, reafirmando o entendimento - mantido de maneira uniforme - desta Corte de Justiça.

No caso em apreço, não há um consenso probatório sobre o que motivou o recorrente a perpetrar o crime.

Da análise das provas reunidas nos autos, infere-se a possibilidade de a motivação criminosa ter sido
cometido
por motivo fútil
(Inciso I
I
), uma vez que
o
ofendid
o
parece ter sido atacad
o
,
por retaliação e vingança em razão da confusão anterior entre as famílias.

Como dito alhures, a jurisprudência é pacífica no sentido de que somente podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras que se mostrem manifestamente improcedentes e desprovidas de qualquer respaldo nos elementos probatórios dos autos, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, ao qual incumbe o exame aprofundado dos fatos da causa.

Desse modo, existindo suporte mínimo no conjunto probatório capaz de suscitar dúvida quanto à configuração da qualificadora, esta deve

ser mantida na decisão de pronúncia, assegurando que o juízo natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri, se manifeste sobre a matéria
, uma vez que não se mostr
a
manifestamente improcedente ou descabida, sem amparo nos elementos dos autos, desconectada do conjunto fático-probatório apresentado nos autos.

Assim, a
exclusão
da qualificadora pleiteada pela defesa
, por hora,
não encontra respaldo nos autos, devendo ser mantida para apreciação pelo Tribunal do Júri, órgão competente para o exame aprofundado da matéria.

Feitas tais considerações,
conclui-se, portanto
,

a presença de
indícios
suficientes
d
o
possível envolvimento
de
Deivid Roger
na empreitada criminosa
,

razão pela qual
i
mpõe-se preservar
a pronúncia
por seus próprios fundamentos
, bem como a manutenção da qualificadora

d
o motivo fútil.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, apesar de que“
O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente
”[Ap. 171802/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/06/2015, Publicado no DJE 11/06/2015], no entanto, considerando que os artigos destacados pela
defesa foram integrados na fundamentação do voto, restam
prequestionados
para eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Ante
todo
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
em sentido estrito, para manter a pronúncia de
Deivid Roger
de Moura Alves

pela
prática do delito de homicídio
tenta
do
,

pelo motivo
fútil
, previsto no artigo 121, §2º, incisos I
I
,
na forma do art. 14, inciso II, ambos
do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025